Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. LISTA DE ESPERA. PACIENTE ASSISTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. QUANTUM MODIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo jurisprudência deste Tribunal, não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de classificação de prioridade para obtenção de serviço de assistência domiciliar (home care), por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.(Acórdão 1808920, 0744472-73.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.)
2. A apelante preenche os critérios clínicos e administrativos de elegibilidade para o serviço de atenção domiciliar, na modalidade 3, conforme previsto na Portaria do SUS n. 55, de 11 de janeiro de 2018, e encontra-se inserida no sistema SISLEITOS, com a posição de 16o na fila de espera.
3. Enquanto aguarda disponibilização dos serviços em home care, a paciente/apelante encontra-se sob cuidados multidisciplinares da equipe do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD, do Hospital Regional de Samambaia – HRSAM, além de estar recebendo insumos de consumo mensal ofertados pela farmácia do hospital. Logo, não há razão para a apelante suplantar os demais pacientes que igualmente aguardam a liberação dos serviços de home care.
4. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. No presente caso, não subsiste a condenação em danos morais, de modo que o valor da condenação e do proveito econômico são imensuráveis. Logo, há possibilidade de arbitramento da verba honorária pelo critério equitativo. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, bem como a justa remuneração.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.